Tribunal: STJ
Processo: 0013109-51.2011.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2011009 - PE(2022/0198547-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR
: PELÓPIDAS SOARES NETO - PE016182
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE - PE022738
LARISSA MEDEIROS SANTOS - PE000687
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO
PÚBLICO EM RODOVIA FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO, NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
SÚMULA 283/STF.
356/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO PELA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do CPC foi apresentada de forma genérica,
art. 1.022
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da
por analogia.
Súmula 284/STF,
Precedente.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Súmula 283/STF:
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
Documento eletrônico VDA55180452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 17d7408a-0340-4ea9-ac82-cfa762fa331a

3. Dispositivos de lei federal que não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual
omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que implícito,
incide, no ponto, as Súmulas 282 e
por analogia.
356/STF,
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial relativa à prova da
situação legal passível de regularização fundiária por demandar o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 17d7408a-0340-4ea9-ac82-cfa762fa331a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2011009 - PE(2022/0198547-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR
: PELÓPIDAS SOARES NETO - PE016182
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE - PE022738
LARISSA MEDEIROS SANTOS - PE000687
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO
PÚBLICO EM RODOVIA FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO, NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
SÚMULA 283/STF.
356/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO PELA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do CPC foi apresentada de forma genérica,
art. 1.022
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da
por analogia.
Súmula 284/STF,
Precedente.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Súmula 283/STF:
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
Documento eletrônico VDA54227334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 7b99cf39-9c09-467c-9fe7-f03ad78f13f1

3. Dispositivos de lei federal que não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual
omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que implícito,
incide, no ponto, as Súmulas 282 e
por analogia.
356/STF,
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial relativa à prova da
situação legal passível de regularização fundiária por demandar o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra a decisão que não conheceu do
recurso especial, pela aplicação das Súmulas 283,
; e
284/STF
7/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, ter demonstrado a nulidade do
acórdão de origem por ofensa ao artigo 1.022 do CPC, devido a omissões na aplicação
da Medida Provisória
e da
(fl. 1758 - 1773).
2.220/01
Lei 13.913/2019
Defende que a decisão agravada aplicou indevidamente as Súmulas 284,
; e
pois o recurso especial discrimina as omissões relativas aos arts. 4o,
283/STF
7/STJ,
5o e 9o da MP
que versam sobre a concessão de uso para fins comerciais
2.220/2001,
e a realocação de moradores; além do
da
e do
o, § 5o, da
art. 15
Lei 13.465/2017;
art. 4
para sustentar a redução da faixa
e a regularização
Lei 6.766/1979
non aedificandi
fundiária. Menciona que a ocupação da comunidade "Rua Camponesa" na rodovia BR-
232 ocorreu há mais de dez anos, o que torna os fatos incontroversos e afasta o óbice
do reexame de provas. A fundamentação invoca a
e o
o, II, da
Súmula 619/STJ;
art. 9
para contestar a impossibilidade de regularização da área ocupada.
Lei 9.636/1998
Requer o provimento do agravo e o conhecimento e provimento do recurso especial,
garantindo o direito à moradia e a concessão de uso especial.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
O Ministério Público Federal ofertou parecer:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL. NÃO IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. CONSTRUÇÕES
Documento eletrônico VDA54227334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 7b99cf39-9c09-467c-9fe7-f03ad78f13f1

IRREGULARES EM FAIXA DE DOMÍNIO. REGULARIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE IMPLICA O REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. OMISSÃO NO JULGADO E FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. CONFUSÃO DE OMISSÃO
COM APRECIAÇÃO DA TESE EM DESFAVOR DA PARTE
RECORRENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. PARECER PELO NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado (fl. 1701 - 1701).
Em pauta, o Tribunal decidiu as apelações (fl. 1365 - 1374) com a seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EMENTA LEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO. SENTENÇA
EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM
FAIXA
DE
DOMÍNIO.
COMUNIDADE
DENOMINADA
"RUA
CAMPONESA". RODOVIA FEDERAL. BR-232. DIREITO DOS
MORADORES A PERMANECER NA ÁREA ATÉ QUE SEJA
PROVIDENCIADO
UM
NOVO
LOCAL
PARA
MORADIA.
INEXISTÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO PARA QUE OS
LEI No 13.913/2019.
MUNICÍPIOS REDUZAM A LARGURA DA ÁREA NÃO EDIFICANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES
EXISTENTES NAS FAIXAS DE DOMÍNIO. USO ESPECIAL PARA
FINS DE MORADIA. INAPLICABILIDADE.
1. Trata-se de apelações interpostas pela DPU, pela União e pelo
Estado de Pernambuco contra sentença do Juízo da 3a Vara Federal da
Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado em sede de ação civil pública, para determinar que a
União Federal e o Estado de Pernambuco, por meio do DNIT e DER,
providenciem o início dos trabalhos necessários à recuperação do
imóvel caracterizado como domínio da União, no prazo de 60 dias,
assinalando aos moradores o prazo de 90 dias para retirada do local,
contados a partir da notificação a ser providenciada pelo ente federal,
julgando improcedente o pedido referente à proteção possessória até
que sejam asseguradas novas moradias.
Documento eletrônico VDA54227334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 7b99cf39-9c09-467c-9fe7-f03ad78f13f1

2. Na origem, cuidam os autos de ação civil pública ajuizada pela DPU
contra a União, o Estado de Pernambuco e o Município de Recife,
objetivando que seja garantido aos moradores da comunidade
denominada "Rua Camponesa", localizada na BR 232, km 9, a
permanência em suas moradias ou, subsidiariamente, antes da
desocupação, lhes sejam providenciadas novas moradias ou, ao menos
que sejam indenizados com um valor suficiente para que possam
adquirir uma nova casa. De acordo com a inicial: 1) os moradores da
"Rua Camponesa" (cerca de mil pessoas), residentes na área desde
2009, receberam, em agosto de 2011, notificação da Polícia Rodoviária
Federal, determinando a desocupação, no prazo de três dias, por se
tratar de área de domínio da União, localizada embaixo de um viaduto e
ao lato da linha de metrô; 2) o prazo estipulado é arbitrário e
impraticável, devendo a solução do litígio passar pela implantação
urgente de políticas públicas habitacionais.
3. No que se refere à ilegitimidade passiva, suscitada pela União e pelo
Estado de Pernambuco, deve ser rejeitada. As condições da ação,
dentre elas a legitimidade passiva, devem, em regra, ser averiguadas
segundo a teoria da asserção, vale dizer, à luz das afirmações contidas
na petição inicial, da relação de direito material existente entre as
partes, não se confundindo com o exame do direito material objeto da
ação. No caso, a pretensão deduzida na inicial diz respeito a políticas
públicas de moradia (previstas na competência constitucional material
de todos os entes da federação), o que seria suficiente a justificar a
permanência dos apelantes no pólo passivo da demanda, cabendo
ressaltar, ainda, quanto à legitimidade do Estado, que consta dos autos
que a faixa de domínio da rodovia em questão foi objeto de delegação
ao Estado de Pernambuco, sob interveniência do DER (Convênio
- fls. 962 do pdf).
12/2002
4. Quanto ao cabimento da ação civil pública, tratam os autos de
interesse coletivo, tendo o Supremo Tribunal Federal julgado a Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 3943, na qual reconheceu a
legitimidade da Defensoria Pública para propor Ação Civil Pública na
defesa tanto de interesses difusos, quanto coletivos e individuais
homogêneos (ADI 3943, Relatora Min. Cármen Lúcia,strito sensu
Tribunal Pleno, julgado em
ACÓRDÃO ELETRÔNICO D Je-
07/05/2015,
154 DIVULG 05-08-2015 PUBLIC 06-08-2015).
5. Do exame da inicial, verifica-se que a DPU formulou pretensão no
sentido de que fosse garantido aos moradores da comunidade
denominada "Rua Camponesa" a permanência em suas moradias ou,
subsidiariamente, antes da desocupação, fossem providenciadas novas
moradias ou, ao menos, que fossem indenizados com um valor
suficiente para que pudessem adquirir uma nova casa. Dessa forma, ao
julgar procedente em parte o pedido inicial, para "determinar que a
União Federal e o Estado de Pernambuco, por meio do DNIT e DER,
providenciem o início dos trabalhos necessários à recuperação do
imóvel caracterizado como domínio da União, no prazo de 60 dias", o
juiz sentenciante decidiu fora dos limites da lide estabelecidos nos arts.
141 e 492 do CPC, determinando providência jurisdicional diversa da
que foi postulada, o que impõe o decote da sentença, nesse ponto.
Documento eletrônico VDA54227334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 7b99cf39-9c09-467c-9fe7-f03ad78f13f1

6. No mérito, cinge-se a questão em verificar se há direito subjetivo de
permanência das pessoas na comunidade denominada "Rua
Camponesa" até que seja providenciado outro local para moradia,
argumentando a DPU, em defesa da pretensão, que deve ser
considerada a hipossuficiência das famílias envolvidas.
7. A Constituição Federal, em seu
II, dispõe que as vias federais
art. 20,
de comunicação integram o rol de bens públicos da União e o
I,
art. 99,
do Código Civil, define as estradas como bens de uso comum do povo,
proibindo de forma expressa ocupações sobre as vias federais de
comunicações. Dessa forma, a faixa de domínio é área vinculada por
decreto de utilidade pública ao uso rodoviário variando de acordo com a
localidade, de acordo com o projeto de engenharia de cada rodovia,
cabendo ao DNIT disciplinar sua ocupação, reprimindo a ocupação
irregular, devendo-se ressaltar que o
o, II, da Lei n.o
veda
art. 9
9.636/98
a regularização da ocupação na área.
8. No caso dos autos, as edificações estão em situação irregular, por se
encontrarem dentro da faixa de domínio da rodovia BR-232, em área de
tráfego intenso de veículos, de modo que, além de colocar em risco
terceiros que transitam pela BR-232, traz perigo aos seus próprios
ocupantes.
9. Ressalte-se que o lapso temporal elevado em que os moradores
permaneceram na rodovia não legitima o esbulho, nem faz nascer
qualquer direito possessório, tendo em vista a natureza pública do bem
esbulhado, devendo-se ressaltar que a posse exercida pelos entes
públicos não exige ocupação material. No mais, conforme disposto na
Súmula 619 do STJ: "a ocupação indevida de bem público configura
mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou
indenização por acessões e benfeitorias".
10. Não é viável relativizar as normas de posse e de propriedade dos
bens públicos para favorecer ocupantes irregulares de bem (rodovia
federal) que pertence à coletividade. A falta de uma nova moradia para
os que residem na comunidade não justifica a permanência da
irregularidade, levando em conta a presença da lei, que reclama
cumprimento e observação, ou seja, não há direito subjetivo dos
moradores a permanecer na área até que seja providenciado um novo
local para moradia.
11.
Precedentes
deste
Tribunal:
Processo
no
0802805-
27.2015.4.05.8200 (apelação cível), 3a Turma, Relator Desembargador
Federal Gustavo de Paiva Gadelha (convocado), j. maio 2020; Processo
no: 0813694-17.2018.4.05.8400 (apelação cível), 2a Turma, Relator
Desembargador Federal Bianor Arruda Bezerra Neto (convocado), j.
maio 2020.
12. No julgamento do AGTR no 119924-PE ( interposto contra a decisão
que deferiu a liminar, para ), entendeuassegurar a permanência dos
moradores no local até que providenciado o necessário abrigo esta 1a
Turma, em 28.06.2012, que, no caso em exame, o direito constitucional
à moradia deve ceder, posto que confrontado com o direito à vida e à
integridade física dos próprios ocupantes das construções em comento,
tendo em vista à localização das mesmas em área de risco.
Documento eletrônico VDA54227334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 7b99cf39-9c09-467c-9fe7-f03ad78f13f1

13. Importante destacar, ainda, que a ação foi ajuizada em 2011 e,
desde então, falharam todas as tentativas de solução extrajudicial da
controvérsia.
14. No mais, embora a DPU tenha alegado, em memorial, que houve
superveniência de legislação que permite a regularização fundiária e
modifica a área , referindo-se à
( non aedificandi que
Lei no 13.465/17
dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, prevendo, em seu
a possibilidade de ) e à
( concessão de uso
art. 15,
Lei no 13.913/19
especial para fins de moradia que regulamenta a extensão da non
aedificandi), tais diplomas legais não se aplicam ao caso dos autos.
área
15. Devidamente intimado para se pronunciar sobre a aplicação da
legislação referida,o DNIT esclareceu que há mais de 08 (oito) anos se
tenta cumprir o acórdão proferido nos autos do AGTR, que determinou
aos ocupantes da área denominada "Rua Camponesa", situada às
margens da BR-232, Km, que desocupassem o espaço em comento,
"em prazo não inferior a 60 dias" após notificação. Afirmou que, apenas
em 02.04.2019, quando finalmente foi intimado da sentença, deu início
aos trabalhos necessários para recuperar (reaver) o imóvel
caracterizado como domínio da União (notificação dos ocupantes,
retirada dos mesmos do local e demolição de eventuais construções).
Ressaltou que, em setembro de 2019, esteve no local, tendo registrado
mediante levantamento topográfico e relatório fotográfico, os moradores
alojados na Faixa de Domínio no Km 09 da
sentido
BR-232/PE
decrescente, tendo identificado, nesse trecho, 54 ocupações na faixa de
domínio, sendo 22 ocupações do tipo residencial, 27 ocupações tipo
comercial, 02 do tipo mista (comércio e residência), 01 do tipo religiosa
e 02 do tipo instalação pública (ponto de ônibus).
16. Ressaltou, ainda, o peticionante que a
não se
Lei no 13.913/2019
aplica ao caso ora em análise, que envolve invasões em faixa de
domínio (e não apenas área ), conforme já comprovadonon aedificandi
inclusive no levantamento topográfico realizado. Conforme ressaltado, a
autorizou que os municípios reduzam a largura da
Lei no 13.913/2019
área não edificante, desde que preservado o mínimo de 5 metros, após
o final da faixa de domínio, e regularizou apenas as construções
irregularmente erigidas na área não edificante, até a data de
promulgação da lei. As construções existentes nas faixas de domínio
das rodovias não foram regularizadas, até mesmo por serem
incompatíveis com a própria destinação do bem público (tráfego
rodoviário).
17. Da mesma forma, a União se pronunciou no sentido da
inaplicabilidade da
ao caso dos autos, uma vez que
Lei no 13.913/2019
trata da possibilidade de redução da faixa não edificável contígua à
faixa de domínio, e não, da própria faixa de domínio, bem público.
18. Tampouco é aplicável ao caso dos autos o uso especial para fins de
moradia, considerando que muitas ocupações são para uso comercial,
conforme levantamento realizado pelo DNIT, além de sua aplicação
estar atrelada ao preenchimento de uma série de requisitos, que não
restaram demonstrados, sobretudo a ausência de oposição à posse
pelo Poder Público (tendo sido as notificações expedidas pela Polícia
Rodoviária Federal ainda em 2011).
Documento eletrônico VDA54227334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 7b99cf39-9c09-467c-9fe7-f03ad78f13f1

19. Apelações interpostas pela União e pelo Estado de Pernambuco
parcialmente providas, para cassar o dispositivo da sentença no que se
refere à determinação de que providenciem o início dos trabalhos
necessários à recuperação do imóvel. Apelação da DPU improvida,
mantendo-se a sentença, inclusive, quanto ao prazo de 90 (noventa)
dias assinalando aos moradores para retirada do local, que devem ser
contados a partir da notificação a ser providenciada pelo ente federal.

Em seguida, houve decisão colegiada sobre os embargos de declaração (fl.
1433-1440), assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM FAIXA DE DOMÍNIO.
COMUNIDADE
DENOMINADA"RUA
CAMPONESA".
RODOVIA
FEDERAL. BR-232.
DO CPC. PRESSUPOSTOS.
ART. 1022
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado
apresentar omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro
material, nos termos do
I a III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
2. Compulsando os autos, observa-se não assistir razão à parte
embargante, uma vez que o acórdão não incorreu em omissão.
3. No que se refere à alegação de julgamento quanto à determinação
para retirada dosextra petita moradores no prazo de 90 dias, uma vez
que, na inicial, a DPU requereu a permanência dos moradores em suas
residências, por meio da regularização fundiária, ou a garantia de sua
moradia em local diverso, tendo o juiz, entretanto, julgado
improcedentes essas pretensões e criado uma outra pretensão
absolutamente oposta aos interesses da parte autora, sem que tenha
havido pedido contraposto da parte ré, verifica-se que não assiste razão
à embargante.
4. De acordo com os fatos narrados na inicial da ação civil pública, os
moradores da Rua Camponesa tinham recebido, na época, uma
notificação da Polícia Rodoviária Federal para desocuparem os imóveis
em três dias, por se tratar de área de domínio da União, tendo a DPU
formulado pedido, inclusive em antecipação de tutela, para que não
fosse realizado qualquer ato tendente a exigir a desocupação das
casas, permitindo a permanência no local ou, caso não fosse possível,
que fossem os moradores realocados em novas moradias.
5. Embora a liminar tenha sido deferida para assegurar a permanência
dos moradores no local até que fosse providenciado o necessário
abrigo (fls.
do pdf), tal decisão foi revogada por este
1083/1084
Tribunal, que, nos autos do AGTR 119924-PE, interposto pela União,
confirmou a ordem de desocupação do local no prazo não inferior a 60
dias, por considerar 3 dias um prazo irrazoável (fls. 757 do pdf).
6. Dessa forma, a fixação do prazo de 90 (noventa dias) na sentença
apenas teve por fim alargar o prazo concedido aos moradores pelo ato
administrativo que determinou a desocupação, não se tratando de
julgamento . extra petita
7. No que se refere ao
o da MP no
que trata da
art. 4
2.220/01,
concessão de uso especial para fins de moradia, não houve qualquer
Documento eletrônico VDA54227334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 7b99cf39-9c09-467c-9fe7-f03ad78f13f1

omissão no acórdão recorrido, que se manifestou expressamente sobre
a questão nos seguintes termos:
"Tampouco é aplicável ao caso dos autos o uso especial para fins de
moradia, considerando que muitas ocupações são para uso comercial,
conforme levantamento realizado pelo DNIT, além do fato de que a
aplicação desse instrumento de política pública está atrelada ao
preenchimento de uma série de requisitos, que não restaram
demonstrados, sobretudo a ausência de oposição à posse pelo Poder
Público (tendo sido as notificações expedidas pela Polícia Rodoviária
Federal ainda em 2011)".
8. Quanto à
que possibilita a regularização fundiária dos
Lei 13.913/19,
imóveis que estão na área non aedificandi tratar da desocupação da
faixa de domínio (levantamento topográfico de fls. 1.334 e ss do pdf).
Confira-se:
"No mais, embora a DPU tenha alegado, em memorial, que houve
superveniência de legislação que permite a regularização fundiária e
modifica a área non aedificandi, referindo-se à
(quenon
Lei no 13.465/17
aedificandi dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana,
prevendo, em seu
a possibilidade de concessão de uso especial
art. 15,
para fins de moradia) e à
(que regulamenta a extensão
Lei no 13.913/19
da área ), tais diplomas legais não se aplicam ao caso dos autos.
Devidamente intimado para se pronunciar sobre a aplicação da
legislação referida, o DNIT esclareceu que há mais de 08 (oito) anos, se
tenta cumprir o acórdão proferido nos autos do AGTR, que determinou
aos ocupantes da área denominada "Rua Camponesa", situada às
margens da BR-232, Km, que desocupassem o espaço em comento,
"em prazo não inferior a 60 dias" após notificação. Afirmou que, apenas
em02.04.2019, quando finalmente foi intimado da sentença, deu início
aos trabalhos necessários para recuperar (reaver) o imóvel
caracterizado como domínio da União (notificação dos ocupantes,
retirada dos mesmos do local e demolição de eventuais construções).
Ressaltou que, em setembro de 2019, esteve no local, tendo registrado
mediante levantamento topográfico e relatório fotográfico, os moradores
alojados na Faixa de Domínio no Km 09 da
sentido
BR-232/PE
decrescente, tendo identificado, nesse trecho, 54 ocupações na faixa de
domínio, sendo 22 ocupações do tipo residencial, 27 ocupações tipo
comercial, 02 do tipo mista (comércio e residência), 01 do tipo religiosa
e 02 do tipo instalação pública (ponto de ônibus)
Ressaltou, ainda, o peticionante que a
não se aplica
Lei no 13.913/2019
ao caso ora em análise, que envolve invasões em faixa de domínio (e
não apenas área ), conforme já comprovadonon aedificandi inclusive no
levantamento topográfico realizado. Afirmou que a Lei no 13.913/2019
autorizou que os municípios reduzam a largura da área não edificante,
desde que preservado o mínimo de 5 metros, após o final da faixa de
domínio, e regularizou apenas as construções irregularmente erigidas
na área não edificante, até a data de promulgação da lei. As
construções existentes nas faixas de domínio das rodovias não foram
regularizadas, até mesmo por serem incompatíveis com a própria
destinação do bem público (tráfego rodoviário). Da mesma forma, a
União se pronunciou no sentido da inaplicabilidade da
ao caso dos autos, uma vez que trata da
Lei no 13.913/2019
Documento eletrônico VDA54227334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 7b99cf39-9c09-467c-9fe7-f03ad78f13f1

possibilidade de redução da faixa não edificável contígua à faixa de
domínio, e não, da própria faixa de domínio, bem público".
9. No que pertine à solução proposta pelo MPF, no parecer, tampouco
houve omissão do acórdão recorrido, que se manifestou no sentido de
que "não é viável relativizar as normas de posse e de propriedade dos
bens públicos para favorecer ocupantes irregulares de bem (rodovia
federal) que pertence à coletividade. A falta de uma nova moradia para
os que residem na comunidade não justifica a permanência da
irregularidade, levando em conta a presença da lei, que reclama
cumprimento e observação, ou seja, não há direito subjetivo dos
moradores a permanecer na área até que seja providenciado um novo
local para moradia".
10. Com efeito, o inconformismo da parte recorrente não se amolda aos
contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora
combatido não padece de vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de
rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos.
11. Ademais, o
do CPC 2015 impõe a necessidade de
art. 489
enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para
infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a
respondera todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivação suficiente para proferira decisão. Precedentes do
STJ.
12. Não se deve confundir acórdão omisso, obscuro ou contraditório
com prestação jurisdicional contrária à tese de interesse do
embargante, sendo evidente a pretensão de rediscussão da causa com
tal intuito, finalidade para qual não se prestam os embargos de
declaração.
13. O simples desejo de prequestionamento, que não acarreta o
provimento do recurso se o acórdão não padece de qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. Com a entrada em vigor do
a mera oposição dos embargos de declaração passa a gerar
CPC/15,
prequestionamento implícito, mesmo que os embargos sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda haver
defeito no acórdão, na forma do artigo 1.025 do NCPC.
14. Mesmo tendo os embargos por escopo o prequestionamento, ainda
assim não se pode dispensar a indicação do pressuposto específico,
dentre as hipóteses traçadas pelo
do CPC, autorizadoras do
art. 1.022
seu conhecimento.
15. Embargos de declaração improvidos.

Nesse cenário, esta Relatoria, citando julgado do Superior Tribunal de
Justiça, concluiu que a alegação de omissão atraia o óbice da
porque
Súmula 284/STF
a questão não foi apresentada de modo claro na peça recursal, limitando-se a invocar
genericamente decisões judiciais sem debater o conteúdo específico e o vício
supostamente ocorrido, o que não cumpre o requisito da dialeticidade.
No particular, consta das razões do apelo extremo:
Documento eletrônico VDA54227334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 7b99cf39-9c09-467c-9fe7-f03ad78f13f1

Conquanto, a nosso ver, o TRF 5a Região não tenha chegado à
conclusão mais acertada no caso dos autos, é indiscutível que foi
instado a se manifestar acerca das alegações da parte Recorrente.
Conforme se depreende da simples leitura das decisões prolatadas no
decorrer do processo, constata-se que a matéria está devidamente
prequestionada, não havendo que se falar em supressão de instância.
Nesse sentido, é possível perceber da ementa colacionada no tópico
anterior que o Tribunal foi devidamente instado a se manifestar sobre a
pretensão de determinação do reconhecimento da procedência do
pedido por parte da Recorrida, contudo, após a oposição de
declaratórios para sanar a omissão constatada no acórdão cujo trecho
se transcreveu, estes restaram improvidos, persistindo a dita omissão.
Ainda assim, existe jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça acerca da aceitação do prequestionamento implícito, ou seja,
basta que a questão de direito seja debatida e apreciada no Tribunal de
origem, sendo desnecessária a expressa citação dos dispositivos legais:
[...]
Assim, apesar de negado o provimento aos embargos de declaração
opostos pela recorrente, como o órgão julgador se pronunciou sobre as
suscitadas questões de direito ou foi instado a tanto, conclui-se que a
matéria está devidamente prequestionada.
[...]
Como descrito na síntese da demanda, a ora Recorrente opôs
embargos declaratórios com o fito de que fosse corrigida omissão
identificada no acórdão recorrido, tendo a Primeira Turma do Tribunal
Regional Federal da Quinta Região entendido que os declaratórios não
conseguiram demonstrar as referidas omissões, manifestando antes a
pretensão ao rejulgamento da matéria.
[...]
De fato, com a devida vênia, embora adequadamente instado, o
acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao
correto deslinde da demanda (como a possibilidade aplicação da MP
inclusive, para imóveis comerciais e o impacto social da
2.220/01,
redução da faixa de domínio pela novel legislação).
[...]
Apesar da complexidade do direito eivado pela questão, qual seja, o
direito à moradia, a fundamentação do acórdão, , ao invés corrigir a
omissão apontada, resumiu-se em apenas suscitar supostadata venia
pretensão ao rejulgamento da matéria por parte da embargante e ora
recorrente - sem manifestar nenhum juízo de valor a respeito dos
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais essenciais à solução
da controvérsia posta à análise.
Note-se que os embargos de declaração foram veiculados exatamente
para que fosse corrigida a omissão constante no acórdão embargado, o
que não se operou.
Diante disso, ao ser omisso em relação às teses engendradas nesses
recursos, o egrégio TRF da 5a Região contrariou ao
do CPC.
art. 1.022

Documento eletrônico VDA54227334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 7b99cf39-9c09-467c-9fe7-f03ad78f13f1

Com efeito, "a alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica,
art. 1.022
sem a efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial,
ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)" (AgInt no AREsp
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
1.740.605/SP,
27/11/2023,
DJe de
.
5/12/2023)
Na mesma linha deficiente – foi realçado na decisão terminativa – a
argumentação pertinente à contrariedade aos arts. 1o, 4o, 5o, 9o, da Medida Provisória
; e arts. 1o, 2o, 4o, III, III-A, § 5o, da
porque o acórdão de
2.220/2001
Lei 13.913/2019,
origem apresentou como óbice à regularização da área o
o, II, da
art. 9
Lei 9.636/1998,
não prequestionado na origem, o que impede, assim, o conhecimento do recurso
especial em razão das Súmulas 283 e
por analogia.
284/STF,
A propósito, mesmo os dispositivos da Medida Provisória
(arts.
2.220/2001
5o, 9o); e da
(arts. 2o, 4o, III, III- A), invocados no apelo extremo,
Lei 13.913/2019
igualmente não foram prequestionados, seja no primeiro acórdão, seja nos embargos
de declaração, seja ainda no aresto seguinte, o que importa observância das Súmulas
282 e
também por analogia.
356/STF,
Por fim, como registrado anteriormente, rever o entendimento de origem,
com o objetivo de acolher a pretensão recursal relativa à comprovação da situação
legal ensejadora da regularização fundiária, demandaria imprescindível revolvimento
de matéria fática, o que é vedado nessa via estreita à luz da Súmula 7/STJ.
Nesse aspecto, aliás, trecho do acórdão:

No caso dos autos, as edificações estão em situação irregular, por se
encontrarem dentro da faixa de domínio da rodovia BR-232, em área de
tráfego intenso de veículos, de modo que, além de colocar em risco
terceiros que transitam pela BR-232, traz perigo aos seus próprios
ocupantes.
Ressalte-se que o lapso temporal elevado em que os moradores
permaneceram na rodovia (de acordo com as informações constantes
dos autos, desde 2009) não legitima o esbulho, nem faz nascer
qualquer direito possessório, tendo em vista a natureza pública do bem
esbulhado, devendo-se ressaltar que a posse exercida pelos entes
públicos não exige ocupação material. No mais, conforme disposto na
Súmula 619 do STJ: "a ocupação indevida de bem público configura
mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou
indenização por acessões e benfeitorias".
Documento eletrônico VDA54227334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 7b99cf39-9c09-467c-9fe7-f03ad78f13f1

Importante destacar, ainda, que a ação foi ajuizada em 2011 e, desde
então, falharam todas as tentativas de solução extrajudicial da
controvérsia.

Desse modo, com acerto, esta Relatoria não conheceu do recurso especial.
Então, aplicável a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema
1306:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é
permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão
anterior, documento
parecer como razões de decidir, enfrente,
e/ou
ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o
julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada
uma das alegações ou provas.
2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do
parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é
admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado.

Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54227334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: 7b99cf39-9c09-467c-9fe7-f03ad78f13f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.011.009 / PE
Número Registro: 2022/0198547-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131095120114058300 131095120114058300
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR
: PELÓPIDAS SOARES NETO - PE016182
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE - PE022738
LARISSA MEDEIROS SANTOS - PE000687
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - UTILIZAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA55148016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: ef6c6a2f-f6db-4ffa-81f1-ad19f110ce71

AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR
: PELÓPIDAS SOARES NETO - PE016182
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE - PE022738
LARISSA MEDEIROS SANTOS - PE000687
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: ef6c6a2f-f6db-4ffa-81f1-ad19f110ce71